Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753942-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: SAMELA GABRIELLY MACHADO DE LACERDA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III em face de decisão proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em petição ID 56306001, a parte agravante comunica a perda do interesse recursal, em face de acordo extrajudicial entabulado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". No presente caso, em face do acordo realizado entre as partes litigantes, verifica-se a perda do objeto recursal, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024 16:01:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora